Tribunal: TJSP
Processo: 1002928-08.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Contrato bancário – Indenização – Encerramento unilateral da conta corrente pelo Banco – Possibilidade mediante prévia notificação ao correntista – Embora comprovada a notificação, não foi aguardado o prazo de 30 dias assinalado no comunicado – Autor que ficou impedido de receber seu benefício previdenciário na data do pagamento, bem como de sacar saldo mantido em conta poupança vinculada à

Ementa:
*Contrato bancário – Indenização – Encerramento unilateral da conta corrente pelo Banco – Possibilidade mediante prévia notificação ao correntista – Embora comprovada a notificação, não foi aguardado o prazo de 30 dias assinalado no comunicado – Autor que ficou impedido de receber seu benefício previdenciário na data do pagamento, bem como de sacar saldo mantido em conta poupança vinculada à conta corrente – Dano moral configurado – Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 – Elevação – Possibilidade – Arbitramento em R$ 10.000,00 que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Recurso do Banco improvido e provido o apelo do autor.*